Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706800-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. D. F. L., I. D. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON DANTAS DA SILVA LOPES APELADO: ASSOCIACAO RELIGIOSA E BENEFICENTE JESUS MARIA JOSE D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por IAGO DANTAS FERNANDES LOPES E OUTRO, representados pelo seu genitor WELLINGTON DANTAS DA SILVA LOPES, em face da ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA E BENEFICENTE JESUS MARIA JOSÉ, objetivando a desconstituição da penhora de valores constantes em conta poupança de titularidade de sua genitora determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718060-60.2018.8.07.0007. Em suas razões recursais, afirmam, em preliminar, que a parte embargada foi considerada revel, de modo que pugnam pela aplicação do disposto no artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos embargantes. O apelado, por sua vez, pugna em contrarrazões para que os valores constritos sejam depositados em sua conta bancária. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intimem-se para se manifestar: (i) o apelante acerca de eventual conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal, a inexistência de declaração de revelia do réu; (ii) o apelado acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022 08:44:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador